Tribunal: TJMT
Processo: 0006820-16.2018.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006820-16.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIA CLEIA AIRES FERREIRA - CPF: 304.727.171-20 (APELANTE), LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ADVOGADO), Weiman Silva Santos (APELADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), Romarico Correa da Rocha Filho (APELADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEIMAN SILVA SANTOS (APELADO), ROMARICO CORREA DA ROCHA FILHO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE MEAÇÃO DO CONJUGE – BEM DIVÍSIVEL – INAPLICABILIDADE DO ART. 843 DO CPC – CONSTRIÇÃO MANTIDA APENAS SOBRE FRAÇÃO DO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de bem divisível, nos termos do art. 87 do Código Civil, não há que falar em penhora sobre a totalidade do imóvel, devendo recair apenas sobre a quota-parte pertencente ao executado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SILVIA CLEIA AIRES FERREIRA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIA CLEIA AIRES FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari
, nos autos dos Embargos de Terceiro no
0006820-16.2018.8.11.0004 ajuizado em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença está fundamentada em premissa falsa, uma vez que o bem imóvel não se enquadra como bem indivisível e sim de um imóvel divisível e passivo de divisão cômoda sem causar nenhum prejuízo às partes, pois não há nenhuma benfeitoria e, assim sendo, não existe óbice à penhora de apenas metade do imóvel, podendo ser feita a divisão do imóvel, com a extinção do condomínio.

Afirma que não pretende abrir mão de seu imóvel, pois o tal da área é de 7.9632 (sete mil novecentos e sessenta e três metros quadrados) e a área de sua meação totaliza 3.981,50m2 (três mil novecentos e oitenta e um metros e cinquenta centímetros quadrados).

Defende também que se o imóvel é levado à praça, há possibilidade de arrematação por valor menor do que o mercado, o que é extremamente prejudicial à apelante, que não tem obrigação e nem o dever de suportar prejuízos decorrentes de atos ilícitos praticado por terceiro, não se adequando a fundamentação do art. 843 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para excluir da penhora a meação da parte apelante, prevalecendo o bloqueio apenas sobre metade do imóvel que compreende o quinhão do executado.

Contrarrazões no id. 100170494.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 109400977.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIA CLEIA AIRES FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos dos Embargos de Terceiro no
0006820-16.2018.8.11.0004 ajuizado em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual julgou improcedente o pleito inicial.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à indivisibilidade do imóvel sobre o qual recaiu a penhora, determinada nos autos da Ação Civil Pública n.
0000029-08.1993.8.11.0004
.

A penhora recaiu sobre imóvel de propriedade de Silvia Ceia Ferreira Rocha e Romarico Correa da Rocha Filho, esse executado na ação de improbidade.

Conforme auto de arresto e depósito – 100169484, p. 4 -, trata-se de lote de terras, com área de 7.963 m2 (sete mil novecentos e sessenta e sessenta e três metros quadrados), compostas pelos lotes 17, 18 e 19, com seus limites e confrontações descritos na matrícula n. 39113 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, sob a premissa de que se trata de bem indivisível,
in verbis
:

“Isso porque, em se tratando de bens indivisíveis, o ordenamento jurídico dispõe que a penhora deve ser mantida e, uma vez efetuada sua alienação, do produto da venda seja reservado o percentual do cônjuge meeiro. Cuida-se da exata aplicação do art. 843 do CPC, que assim dispõe:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

11.

Ou seja, os bens indivisíveis, de propriedade comum decorrente do regime de comunhão no casamento, podem ser levados à hasta pública por inteiro, preservando-se a meação do cônjuge pela reserva da metade do produto da alienação judicial e não do bem in natura objeto de penhora.

12.

Nesse sentido, eis o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 129.322 - PI (2011/0310223-5) O entendimento é contrário à antiga e consolidada orientação da Corte Especial e demais órgãos fracionários deste Tribunal, que admitem a penhora e alienação judicial de bens integrante do patrimônio comum do casal, ficando assegurada a meação do cônjuge não executado, com o produto da eventual arrematação do bem. Nesse sentido, entre muitas outras, cito as seguintes ementas: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULHER CASADA. LEI 4.121/62, ART. 3o BENS INDIVISÍVEIS. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO. AFERIÇÃO NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Os bens indivisíveis, de propriedade comum decorrente do regime de comunhão no casamento, na execução podem ser levados à hasta pública por inteiro, reservando-se à esposa a metade do preço alcançado (...) Essa orientação jurisprudencial ensejou a inclusão do art. 655-B, ao CPC, pela Lei 11.382/2006, dispositivo que expressamente prevê a penhora e alienação judicial de bem indivisível, garantindo-se a meação do cônjuge não executado, mediante o produto de sua venda. Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para permitir a penhora sobre o imóvel comum do casal, reservando a Mary Doran Moreira Rocha Mota metade do produto de eventual arrematação do bem. Publique-se. Brasília (DF), 11 de maio de 2015. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora” (STJ - AREsp: 129322 PI 2011/0310223-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 20/05/2015)

13.

Disso se extrai que a regra prevista no art. 843, CPC, preserva, a um só tempo, a própria viabilidade da arrematação do imóvel e, por consequência, a satisfação do crédito, sem que isso implique em prejuízo à cônjuge virago, cuja meação, frise-se, continua protegida.”

Entretanto, não há qualquer característica do imóvel que o transforme em bem indivisível, conforme alegado pelo Ministério Público e acatado pelo juízo de origem na sentença.

Os arts. 87 e 88 do Código Civil estabelecem a natureza de bem divisível:

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.

Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.

C
om efeito, em regra, o bem será indivisível se não há possibilidade de fracionamento sem que haja alteração em sua essência ou diminuição considerável de valor.

Na espécie, trata-se de um lote de terras, sem qualquer benfeitoria noticiada pelo Oficial de Justiça e de considerável tamanho, inexistindo qualquer empecilho para que haja o desmembramento da área.

Nessa perspectiva, não se pode incidir a regra do art. 843 do CPC, a qual determina que “
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.
Nesse sentido, é a jurisprudência desse e de outros tribunais pátrios:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL – BEM DIVISÍVEL – ART. 87 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO

Tratando-se de imóvel rural divisível, a penhora deve recair somente sobre a fração ideal pertencente ao executado. (TJMT, N.U 1012735-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Apelação Cível – Embargos de terceiro – Penhora que recai sobre imóvel rural – Possibilidade de penhora de parte do imóvel quando possível o seu desmembramento sem descaracterizá-lo - Bem divisível - Inaplicabilidade do disposto no artigo 843 do CPC – De rigor salvaguardar a quota-parte da embargante, na fração ideal de 50% do bem, eis que não poderia responder, com seu patrimônio, por dívida que não lhe comunicava – Procedência que se impunha - R. sentença reformada – Recurso provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1001643-27.2019.8.26.0481; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. BEM DIVISÍVEL. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO À FRAÇÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. Em se tratando de imóvel divisível, que bem pode ser desmembrado, sem alteração da sua destinação, devidamente registrada a fração pertencente a cada um dos condôminos, razão não há para que se mantenha a penhora sobre a integralidade da área, devendo-se restringir a constrição à fração pertencente ao executado. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA. DERROTA PROCESSUAL. Afigura-se correta a imposição dos ônus sucumbenciais ao Estado embargado, devido à resistência oposta à pretensão deduzida, tanto em impugnação aos embargos, quanto na apelação veiculada, e respectiva derrota processual. APELAÇÃO DESPROVIDA.(TJRS, Apelação Cível, No 50005650720208210004, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 02-06-2021)

Ora, a execução deve ser conduzida com a devida cautela, não podendo atingir patrimônio de terceiros apenas para satisfação dos interesses do credor, de modo que em se tratando de bem divisível, incidem os regramentos do art. 872 e 894 do CPC. A propósito:

Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.

§ 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.

§ 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução.

§ 1o Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade.

§ 2o A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado.

Logo, deve ser excluída a penhora incidente sobre a meação da parte apelante, devendo ser mantida a constrição sobre a metade pertencente ao executado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar a exclusão da penhora sobre a meação da parte apelante, devendo a constrição recair apenas sobre metade do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023